Tribunal: TJMT
Processo: 0127083-65.2013.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0127083-65.2013.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ROBERTO MARTINS FELTRIN - CPF: 353.363.401-97 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN - CPF: 483.499.331-00 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), RODRIGO HUMBERTO PRADO - CPF: 026.818.889-05 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução para Entrega de Coisa Incerta. Conversão em Execução Por Quantia Certa. Alegação de Nulidades Processuais. Matéria não conhecida. Supressão de Instância. Honorários Advocatícios fixados por equidade na fase de Execução. Possibilidade. CPC/73. Avaliação de Bens Penhorados. Ato processual Regular. Despacho sem cunho decisório. Irrecorrível.
Recurso Parcialmente Conhecido e Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisões proferidas no curso de Execução fundada em cédula de produto rural, originalmente ajuizada para entrega de coisa incerta e convertida, por requerimento do exequente, em Execução por quantia certa após o não cumprimento voluntário da obrigação. O Recurso se volta contra três decisões: i) a fixação de honorários advocatícios; ii) a decisão que determinou a avaliação de bens penhorados; iii) despacho de mero impulso processual.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão que fixou os honorários advocatícios na fase de execução; (ii) analisar a legalidade da determinação de avaliação de bens penhorados; (iii) avaliar o cabimento de Agravo de Instrumento contra despacho de natureza ordinatória.

III.
Razões De Decidir

3. Não cabe ao Tribunal de segundo grau examinar, originariamente, matérias não analisadas pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A fixação de honorários advocatícios por equidade na fase de Execução, na forma dos artigos 652-A e 20, § 4o, do CPC/1973, é válida, especialmente quando a Execução não é embargada e o valor arbitrado é compatível com os parâmetros legais.

5. A avaliação dos bens penhorados constitui providência necessária para o prosseguimento da Execução, conforme preceitua o CPC/1973, sendo etapa preparatória à expropriação e não configura ilegalidade.

6. Despacho que apenas impulsiona o feito, sem conteúdo decisório ou prejuízo à parte, não é passível de impugnação por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 504 do CPC/1973 (atual art. 1.001 do CPC/2015).

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade na fase de Execução, na forma dos artigos 652-A e 20, § 4o, do CPC/1973.

2.

Despacho de natureza ordinatória e sem cunho decisório não é impugnável por Agravo de Instrumento.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 20, §§ 3o e 4o; 234; 236, §1o; 627; 632; 652-A; 680 a 684; 504. CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024.
STJ, REsp 1984639/SP, j. 26.04.2022, DJe 28.04.2022.
STJ, AgRg no REsp 1.309.949/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.11.2015, DJe 12.11.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0127083-65.2013.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Espólio de José Roberto Martins Feltrin e Paulo Sérgio Martins Feltrin
em virtude das decisões proferidas pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0004784-58.2005.8.11.0003 movida pela empresa
Fertilizantes Heringer Ltda.

Os Recorrentes se insurgem em razão das decisões proferidas pelo Juiz singular que fixou os honorários advocatícios em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como determinou o prosseguimento da Execução, com a avaliação dos bens penhorados.

Os Agravantes sustentam nulidade processual por falta de decisão formal acerca da conversão da Execução em quantia certa, ausência de intimação para manifestação sobre o valor executado, inexistência de homologação judicial da quantia exequenda, penhora realizada sem intimação prévia e em valor excessivo.

Alegam, ainda, que o crédito indicado foi reduzido pela Agravada por três vezes, o que revela a falta de liquidez da Execução.

Ressaltam que diversas decisões não foram publicadas no Diário da Justiça, o que inviabilizou a ciência dos atos e o exercício do contraditório.

Impugnam, também, a fixação de honorários advocatícios em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por exceder o limite legal do artigo 19, § 3o, do CPC/73, especialmente por inexistir valor homologado da dívida.

Apontam ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além da violação dos artigos 234, 236, § 1o, 627 e 632 do CPC/73.

Requerem o provimento do Recurso e declaração de nulidade dos atos desde a decisão que deferiu a conversão da Execução em quantia certa, com retorno do feito ao estágio anterior, oportunizando-se manifestação dos Recorrentes quanto ao valor exequendo, sua homologação judicial, intimação para pagamento e, somente após, eventual penhora.

Em 22/10/2013, não conheci do Recurso, sob o fundamento de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que o Agravo foi interposto em virtude de três decisões (Id. 108689491 - pág. 10/13).

O Agravo Interno interposto foi desprovido.

Interposto Recurso Especial n. 1.537.925/MT, o Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão e determinou o retorno dos autos para exame dos demais pressupostos recursais, por admitir a interposição de Agravo contra mais de uma decisão (Id. 108689494 - pág. 30/34).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (Id. 108689491 - pág. 28).

Considerando que os Recursos de Apelação n. 0015934-65.2007.8.11.0003 (RAC 138336/2012) e de Embargos de Declaração n. 0045247-36.2014.8.11.0000 (RAI 45247/2014) encontravam-se suspensos em razão da prejudicialidade externa reconhecida diante do Recurso Especial n. 1.584.499/MT, determinei, em 28/08/2019, o sobrestamento deste Agravo de Instrumento até o julgamento definitivo do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 108689491 - pág. 30).

Com a digitalização e inserção do Recurso no PJe, este Recurso recebeu o número único 0127083-65.2013.8.11.0000.

Posteriormente, em 21/07/2025, a Recorrida Fertilizantes Heringer S.A. informou o julgamento do Recurso Especial n. 1584499/MT e o trânsito em julgado ocorrido em 28/05/2025 (Id. 301098387).

Em 13/08/2025, determinei a regularização da representação do Agravante e habilitação do Espólio de José Roberto Martins Feltrin.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025